Tribunal: STF
Processo: Rcl 82807
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA interpõe agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por concluir não haver estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado.

Alega que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.

Requer o provimento do agravo interno para que seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato questionado.

É o relatório. Decido.

2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

O Plenário desta Corte, em 19 de novembro último, admitiu o incidente de assunção de competência na Rcl 73.295, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, a fim de dirimir a controvérsia referente à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990.

Naquela assentada, o Supremo determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até decisão definitiva desta Corte sobre a matéria.

Tendo em vista a identidade entre o objeto desta reclamação e aquele discutido no incidente instaurado, o processo subjacente deve ser sobrestado até a decisão final da Rcl 73.295, quando então o entendimento firmado deverá ser aplicado ao caso pelo órgão reclamado, dada a natureza vinculante das teses estabelecidas em sede de incidente de assunção de competência (CPC, arts. 927, III, e 947, § 3º).

3. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar o sobrestamento do processo na origem até o desfecho da Rcl 73.295. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente